Tribunal: TJMT
Processo: 1005366-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS N. 1005366-88.2021.8.11.0000
PACIENTES: Edemilson Batista de Oliveira, Douglas Arruda Alves de Moraes, Welington Figueiredo do Carmo, Dayanne Cristina da Silva
IMPETRADO: Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Douglas Laurentino Souza, em favor de Edemilson Batista de Oliveira, Douglas Arruda Alves de Moraes, Welington Figueiredo do Carmo, Dayanne Cristina da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá.
Informa, o Impetrante, que os Pacientes encontram-se detidos, desde o dia 29/03/2021, em razão de terem sido presos, em flagrante, pela suposta prática delitiva de tráfico de drogas, tipificada no art. 33, da Lei 11.343/2006, e que o aludido flagrante foi convertido em prisão preventiva no dia subsequente, na Audiência de Custódia.
Assevera que no que tange aos pacientes Douglas e Edmilson, dado que não portavam nenhuma substância entorpecente, não há indícios de autoria ou materialidade do crime que lhes foi imputado, ou seja tráfico de drogas.
E, quanto à Dayane e ao Wellington, aduz que a substância que portavam, em razão da pequena quantidade, caracteriza-os como usuários, por isso, de igual modo, inexistente a conduta delitiva tipificada como tráfico.
Informa que os Pacientes, Douglas e Edmilson, não obstante tenham se envolvido com drogas, fazendo uso de substâncias entorpecentes, nunca as traficaram, ou comercializaram-nas, de qualquer forma, sendo, pois, primários e com bons antecedentes.
Alega, ainda, que os antecedentes de Dayane e Wellington não alcançaram, ainda, o trânsito em julgado, o que os torna, tecnicamente, primários.
Sustenta a ilegalidade da medida, porque os requisitos estampados no artigo 312, do Código de Processo Penal, estão ausentes.
Aduz a inexistência de indícios suficientes de materialidade, bem como o não preenchimento dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, sobretudo, porque não evidenciado que os pacientes representam risco à ordem pública.
Com base nessas razões, requer, liminarmente, a restituição do status libertatis aos Pacientes, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.
É o que merece registro. Decido.
Da análise perfunctória do feito, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, malgrado os argumentos expendidos na impetração, não é o caso da concessão da medida liminar.
Afinal, verifica-se que os elementos apresentados nos autos denotam, em tese, a materialidade e a autoria delitiva, pois a versão apresentada pelos policiais que efetuaram a prisão é corroborada pelos documentos constantes do caderno processual, notadamente, a ocorrência da apreensão de: 01(uma) unidade de Cocaína (55,51g); 01 (um) pedaço de substância análoga a Cocaína (23,92); 09 (nove) unidades de Lança- Perfume (cloreto de Etila) – 09 (nove) frascos de substância análoga à Lança-perfume; 02(duas) unidade(s) de Maconha (192 g) – 02 (duas) barras grande de substância análoga à Maconha (805 g); 01 (uma) sacola com substância análoga a Skank; R$ 2.000,00 (dois mil reais), 04 (quatro) unidades de munição de Cal. 38; 01 (uma) Munição de Cal. 9mm; 01 Munição de Cal. 12; 01(uma) unidade balança de precisão, de sorte que, nesta fase de cognição sumária, tem-se por presente o fumus comissi delicti.
No que pertine ao periculum libertatis, o fundamento adotado pelo Juízo de piso, a princípio, é idôneo, pois amparado na gravidade concreta do crime, na medida que foram apreendidas, além das drogas, também munições de diversos tipos de armas; no modus operandi da prática delitiva, em razão da presença de elementos que indicam a traficância (grande quantidade de droga apreendida, balança de precisão e dinheiro em espécie); e na necessidade da garantia da ordem pública.
Demais disso, os predicados pessoais dos Pacientes, a iniciar pelo exercício, ou não, de alguma atividade lícita e disso não há provas nos autos, que possam corroborar as alegações defensivas, e, mesmo que existissem, não seriam impeditivos para a decretação da prisão cautelar.
Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Egrégia Corte Estadual, verbis:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E BALANÇAS DE PRECISÃO – BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente diante da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes, balanças de precisão, assim como de petrechos utilizados na embalagem da droga, demonstrando seu envolvimento com o ambiente criminoso, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado via ação mandamental (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 25). É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43). Ordem denegada. (N.U 1017468-16.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019).
Por fim, com relação aos demais argumentos deduzidos, tenho que se confundem com o próprio mérito deste remédio constitucional, razão pela qual, o exame, neste momento, certamente, configura medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao Juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais Isoladas desta Corte de Justiça, competente para decidir as irresignações contidas no presente feito.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, após, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Criminais Isoladas deste Sodalício.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, 31 de março de 2021.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.